Tribunal: STF
Processo: HC 231852
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 96.694/2023-STF  



    Trata-se de petição na qual se requer a desistência da impetração, nos seguintes termos:  



    “PLÍNIO GUSTAVO PRADO GARCIA, impetrante nestes autos de habeas corpus preventivo em favor do paciente LUCIANO HANG, vem se manifestar sobre a petição de desistência deste writ, como segue:



    1. Inobstante desnecessário dizer, entende as razões do paciente para essa desistência. E nada tem a ela a opor.



    2. Deixa aqui consignado que a iniciativa deste impetrante nessa impetração fora motivada pela necessidade de pleno restabelecimento do Estado de Direito no País, como deflui da própria peça inicial emendada.



    3. Faz aqui constar, também, que agiu sem qualquer intuito de percepção de honorários advocatícios, mesmo porque exerceu esse direito de impetrar esse habeas corpus em favor do paciente, na sua condição de cidadão, sem necessidade, portanto, de procuração ‘ad judicia’.



    4. Por último, se reserva o direito de impetrar novos habeas corpus com base nos fundamentos jurídicos de sua petição emendada, sempre que autorizado vier por qualquer vítima do abuso judicial, tanto na condição de cidadão, sem os poderes da cláusula ‘ad judicia’, ou com base nela, como advogado” (documento eletrônico 12).  



    Estabelece o art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que é atribuição do Relator homologar as desistências.  



    Ante o exposto, homologo o pedido.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator